Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO ALVES DE MENESES, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença requerido por ROGÉRIO ALVES DE MENESES. Intimada, decorreu o prazo para pagamento voluntário sem manifestação da devedora. Posteriormente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, insurgindo-se aos critérios de cálculo do débito e depositou a parcela incontroversa. À vista do pagamento intempestivo, o juízo determinou a incidência de multa e honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, na forma do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não houve inércia, mas no exercício do direito de defesa, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. E em gesto de boa-fé, depositou a quantia que reputava devida. Uma vez que não houve resistência injustificada, entende ser indevida a incidência da multa e honorários, porque implicaria no enriquecimento ilícito por parte o credor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para decotar os acréscimos. Preparo regular sob ID 79222030. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação interposta pela executada ADRIANA COSTA LEAO DE OLIVEIRA no ID 247499709. Sustenta que o exequente aplicou de forma equivocada a correção do valor devido. Afirma que os honorários de sucumbência são devidos de forma proporcional e que há responsabilidade solidária entre os litisconsortes requeridos na fase de conhecimento. O exequente se manifestou no ID 248877440. Pois bem. Com a finalidade de apurar corretamente o valor devido, necessária a colaboração da Contadoria pelas questões que seguirão. A sentença de ID 210043341 fixou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR as requeridas, com a ressalva de a seguradora Tokio Marine responder até o limite do valor contratado, a pagar ao autor o valor de R$ 62.487,06 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e seis centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa legal: SELIC - IPCA). Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte requerente e a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. As despesas ora fixadas serão suportadas pela parte autora na proporção de 40% (honorários a ser pago ao patrono das requeridas – metade para cada) e pelas requeridas na proporção de 60% (honorários a ser pago ao patrono da parte autora, metade por cada requerida), sendo vedada a compensação, na forma do art. 85, § 14, do CPC. E ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos do art. do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.190,00 – ID 188630132), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.” Em apreciação de recurso, sobreveio o acórdão de ID 242198829: “Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo para 12% os honorários advocatícios de sucumbência que deverão ser suportados pelos Apelantes (Autor e Ré), nos percentuais indicados na r. sentença.“ g.n. O prazo para pagamento espontâneo se encerrou no dia 27/08/2025, conforme expediente criado. Contudo, o depósito só foi realizado em 29/08/2025, conforme comprovante de ID 248197875. Desta forma, os cálculos deverão contemplar os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Os cálculos deverão, ainda, decotar o valor já pago pela Seguradora Tokio Marine (R$ 50.000,00), conforme noticiado pelo exequente no ID 244887320, devendo ser aplicado os índices previstos no julgado acima para apuração do valor devido. Encaminhem-se os autos à Contadoria. Sobrevindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito. A regra do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, é clara e objetiva: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ao contrário do que pretende a agravante, a incidência das penalidades é automática e decorrente da falta de pagamento no prazo fixado pela lei processual. Uma vez que a própria agravante admite que o pagamento se deu intempestivamente, mostra-se irrelevante que tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente. Neste sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDOS DECORRENTES DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários. Por outro lado, a decisão também determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor devido pelo executado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, dada a ausência de pagamento voluntário. 1.1. No agravo, o exequente alega não ter o agravado depositado a quantia incontroversa, defendendo a aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do agravo reside em verificar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, mesmo quando o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 523, § 1o. 3.1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a apresentação de impugnação, ainda que opondo excesso de execução, não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC. 3.2. Precedente: “Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC”. (TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020). 3.3. A decisão agravada, ao contrário do afirmado pelo agravante, aplicou corretamente a multa e os honorários advocatícios em desfavor do agravado, em razão da ausência de depósito do valor devido. 3.4. A alegação de que o excesso deveria ser calculado sobre o valor acrescido da multa e dos honorários não prospera, pois configuraria bis in idem sobre a penalidade já aplicada ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A incidência de multa e de honorários advocatícios, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não é afastada pela simples apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se as penalidades sobre o valor remanescente devido." ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020. (Acórdão 2055850, 0732632-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator